Tribunal: TJDFT
Processo: 0005332-93.2016.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, observa-se que a advogada Dra. ROSANGELA DA ROSA CORREA – OAB/DF no 36.136 –, subscritora das razões recursais, encontra-se sem procuração nos autos. Ressalta-se que há nos autos a outorga de poderes pela respectiva patrona à demais advogados – ID. no 25735241, págs. 7/11. Todavia, não se verifica a transferência de poderes da Apelante à causídica. Intime-se, portanto, a Apelante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c o art. 104 do Código de Processo Civil – CPC. Após, conclusos. Brasília, 25 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator